Tribunal: TCU
Processo: 001.222/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por empresa que teve seu recurso de reconsideração não provido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela empresa Anísio Mioto Eventos & Cia. Ltda - ME, em face do Acórdão 3544/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pela empresa Anísio Mioto Eventos & Cia. Ltda - ME, para, no mérito, acolhê-los, tornando sem efeito o Acórdão 3.544/2022-TCU-1aCâmara; 9.2. dar provimento ao recurso de reconsideração interposto pela empresa Anísio Mioto Eventos & Cia. Ltda - ME contra o Acórdão 1852/2019-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas das empresas L S Music Produções Artísticas Ltda., F & S Produções Artísticas Ltda. e Anísio Mioto Eventos & Cia. Ltda - ME, dando-lhes quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Humberto Parini, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. (insubsistente) 9.2.2. débito individual de Humberto Parini: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 200.000,00 (D) 01/7/2010 196,16 (C) 23/7/2010 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Humberto Parini multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU;" 9.3. manter inalteradas as demais disposições do Acórdão 1852/2019-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação à empresa recorrente, ao Sr. Humberto Parini e ao Ministério do Turismo.